Tribunal: TJMT
Processo: 1016973-24.2023.8.11.0002
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1016973-24.2023.8.11.0002
ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO CRISTO REI DE VÁRZEA GRANDE
RECORRENTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
RECORRIDA: APARECIDA GODOY DA SILVA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 15/03/2024
SÚMULA DO JULGAMENTO
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS C/C ANTECIPAÇÃO DA TUTELA - CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA - SUSPENSÃO DE SERVIÇO ESSENCIAL - DEMORA EXCESSIVA PARA RESTABELECIMENTO DO SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM FIXADO DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de Ação De Obrigação De Fazer C/C Danos Morais C/C Antecipação Da Tutela pela qual a parte Autora objetiva a indenização por danos morais decorrente da demora injustificada para o restabelecimento do serviço de energia elétrica, cuja suspensão ocorreu por atraso no pagamento.
2. Sentença de parcial procedência da ação. Insurgência da parte Requerida.
3. Utilizo a sentença recorrida como fundamento para julgar o recurso: “(...) Mediante análise do conjunto fático probatório é possível extrair dos autos que o pagamento da primeira parcela do acordo de renegociação de débito firmado entre as partes foi realizado no dia 08/05/2023 às 15h07, horário local (id. 117412722 – pág. 4) e que na mesma data, às 15h28, foi solicitada a religação da energia protocolo no 9384482089 (id. 117412720 – pág. 1 e 3). Embora a parte reclamada alegue que no mesmo dia, às 16h21, procedeu a religação da energia, trazendo aos autos a ordem de serviço de id. 128132325, o documento configura-se como unilateral e insuficiente para comprovar o fato sustentando pela parte reclamada. Anoto que a ordem de serviço ressalva a necessidade verificação do comprovante de pagamento da cliente e contém campo específico para a indicação de local e data, bem como para a assinatura da cliente, mas o documento é apócrifo. Friso ainda que os documentos de id. 128132321 e 128132326, também foram unilateralmente produzidos, além de terem sido extraídos do próprio sistema interno da reclamada, estando desacompanhados de quaisquer outros que os corrobore. Portanto, são insuficientes para comprovar a alegação da parte reclamada no sentido de que a religação ocorreu na mesma data da solicitação. Ademais, a parte reclamante comprova que no dia 10/05/2023, às 14h26 foi aberto o protocolo de atendimento no 84664469 (id. 117412720 – pág. 1 e 2) tendo ainda a reclamante comparecido a uma agência da concessionária reclamada para atendimento presencial – protocolo 11244996 (id. 117412722 – pág. 6). Portanto, uma vez que a parte reclamada não comprova o cumprimento do prazo de 24 horas para proceder a religação, consoante previsto no artigo 362, IV, da Resolução no 1.000 da ANEEL, resta caracterizada a falha na prestação de seus serviços. Dito isso, uma vez que a parte reclamada não se desincumbiu do seu ônus probatório, à luz do disposto no art. 373, II, CPC, deve ser responsabilizada pelos danos causados à parte reclamante. Cumpre destacar que, no caso, incide a responsabilidade objetiva já que o Código de Defesa do Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”. Em decorrência da demora para o restabelecer o fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da reclamante, a pretensão indenizatória comporta acolhimento. (...) O dano moral está configurado na modalidade in re ipsa, operando-se por força do simples fato da violação, dispensando a prova do prejuízo em concreto. É importante lembrar que a valoração do dano moral deve ser feita mediante o prudente arbítrio do julgador e deve considerar a proporcionalidade entre o dano sofrido e as consequências causadas, bem como as condições econômico-financeiras do agente causador do dano. A reparação deve ser fixada em valor que sirva ao desestímulo de práticas da mesma natureza, evitando-se, de qualquer sorte, o enriquecimento sem causa da parte reclamante, observando a realidade fática de acordo com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, pelos danos morais suportados pela parte reclamante, tenho como justo à reparação de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais). Dispositivo. Pelo exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC c/c o art. 6o da Lei 9.099/95, opino por julgar PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida pelo INPC a partir da sentença (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros da mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação (art. 405, CC). Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei no. 9.099/95.(...)”
4. A parte Autora comprovou ter realizado o pagamento da primeira parcela referente aos débitos em atraso no mesmo dia em que formalizou o acordo de renegociação da dívida.
5. Embora a parte Requerida aduza que a religação do serviço de energia elétrica ocorreu no mesmo dia, não trouxe aos autos elementos comprobatórios desta alegação, cujo ônus lhe competia, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC, vez que a ordem de serviço apresentada não possui sequer assinatura da parte Autora.
6. Artigo 362, IV, da Resolução no 1.000 da ANEEL: “Art. 362. A distribuidora deve restabelecer o fornecimento de energia elétrica nos seguintes prazos, contados de forma contínua e sem interrupção: (...) IV - 24 horas: para religação normal de instalações localizadas em área urbana; e (...)”
7. Nos termos do artigo 14 do CDC, o fornecedor responde pelos danos causados ao consumidor independentemente de culpa, quando constatada a falha na prestação de serviços.
8. Comprovada a ineficiência dos serviços prestados, porquanto provado que o consumidor permaneceu 02 dias sem energia, procurando a sede da empresa para solução, conforme protocolos anexos aos autos, é de se reconhecer o dano moral sofrido, na modalidade in re ipsa, por se tratar de prestação de serviço essencial.
9. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
10. Quantum indenizatório fixado no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), que não merece redução, pois está em consonância com o que hodiernamente é aplicado por esta E. Turma Recursal.
11. A sentença não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.
12. Recurso conhecido e não provido.
13. Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95, fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Juiz de Direito Relator

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1016973-24.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[APARECIDA GODOY DA SILVA - CPF: 034.689.901-03 (RECORRIDO), MARIA PAULA GAHYVA EUBANK - CPF: 048.902.811-00 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2024